Tribunal: TJDFT
Processo: 0718444-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A condenação fundou-se na inclusão indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes em virtude da ausência de comprovação do envio de notificação prévia ao consumidor.
2. Nas razões recursais, afirma que enviou a notificação prévia acerca do registro por meio do e-mail fornecido pelo autor à empresa credora. Sustenta a ausência de conduta ilícita a justificar a reparação por danos morais.
3. Requer a reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugnam seja reduzido o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A solicitação de registro do nome do consumidor em cadastro de inadimplente em cadastro de inadimplentes, em princípio, é legítima, porquanto revela meio coercitivo indireto de cobrança de dívidas.
6. No caso em análise, o autor sustenta que não foi previamente notificado sobre a inclusão do seu nome no cadastro da ré.
7. Sobre o assunto, o artigo 43, §2o, do CDC dispõe que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
8. O Superior Tribunal de Justiça, com objetivo de esclarecer o destinatário da referida regra, editou a Súmula 359, segundo a qual, “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
9. A notificação prévia é medida indispensável à consumação da abertura do cadastro restritivo de crédito, pois tem como objetivo participar o consumidor da abertura do cadastro, de modo a permitir-lhe obstar o registro ou retificar os dados que serão lançados em seu desfavor.
10. Na espécie, o documento ID 35911579 demonstra que a notificação prévia foi enviada para o e-mail rdmautobate@gmail.com. Ocorre que, segundo o autor, o e-mail rdmautobate@gmail.com, assim como o endereço constante no documento apresentado pela ré (ID 35911580), não são seus e, à toda evidência, foram fornecidos pelo estelionatário que utilizou seus dados para realizar compra no site Mercado Pago.
11. Nessa perspectiva, conclui-se que a inclusão do nome do autor no cadastro da ré ocorreu sem o envio prévio de notificação, o que constitui ato ilícito civil e configura falha na prestação de serviço, a atrair a indenização pelos danos morais.
12. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
13. Considerando as circunstâncias da lide (inscrição em cadastro de devedores sem previa notificação), a condição socioeconômica da ré e o intuito de desestimular comportamentos similares, razoável e proporcional o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00), a título de reparação por dano moral.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se observa na situação concreta ora sob exame.
15. Irretocável a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (ID 35911602).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.